Tribunal: TJES
Processo: 5002199-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Comodato
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002199-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA
AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo POSTO DE COMBUSTÍVEIS PA LTDA. em face da R. decisão, proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face de IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., que indeferiu a medida liminar pleiteada.

Em suas razões sustenta o agravante, inicialmente, que firmou com a agravada contrato de cessão de marcas, fornecimento de produtos e outros pactos, com prazo de 42 (quarenta e dois meses), cuja vigência expirou em meados de 2018.

Aduz que, além das condições de aquisição e revenda de combustíveis, previu o contrato cláusulas relativas aos equipamentos típicos da atividade empresarial exercida, tais como tanques subterrâneos e bombas de abastecimento, que foram cedidos em comodato pela Agravada.

Alega que cumpriu integralmente as condições estipuladas e, em decorrência da pandemia do COVID 19, buscou rescindir a avença, com o intuito de passar a atuar como “posto bandeira branca”.

A agravada, nos termos contratuais, solicitou a retirada de todos os elementos identificadores da “bandeira” Ipiranga, devendo a agravante, ainda, proceder à desinstalação dos equipamentos e elementos de imagem cedidos em comodato, com entrega em sua sede, sob pena de pagamento de aluguel diário, além de acertar questões relativas à quitação de eventuais pendências financeiras.

No que pertine ao presente recurso, sustenta a agravante a impossibilidade de devolução dos tanques subterrâneos, considerando as implicações ambientais e a necessidade de alvará, além dos elevados custos que, além de tudo, causariam a paralisação de suas atividades.

Afirma que os tanques cedidos em comodato não possuem qualquer utilidade para a agravada, vez que vedada a sua reutilização pela resolução nº 273/2000 do CONAMA.

Pretende a aplicação do art. 480 do CC, alterando o modo de execução do contrato, com a conversão da obrigação em pecúnia.

Argumenta também que a incidência da cláusula originariamente prevista, de pagamento de aluguel pela utilização dos tanques enquanto não restituídos, é excessivamente onerosa, atingindo montante superior ao próprio valor de mercado do bem.

Requer, ao final, o deferimento da antecipação de tutela para determinar à agravada que se abstenha de exigir a devolução dos tanques cedidos em comodato, bem como se abstenha de cobrar multa diária e/ou aluguel diário, até que seja proferida a decisão final, mesmo que o contrato de bandeira e seus acessórios estejam encerrados.

Através da decisão id. 1241463 o pleito antecipatório restou indeferido.

Contrarrazões – id. 2880590 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 11 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo POSTO DE COMBUSTÍVEIS PA LTDA. em face da R. decisão, proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face de IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., que indeferiu a medida liminar pleiteada.

Em suas razões sustenta o agravante, inicialmente, que firmou com a agravada contrato de cessão de marcas, fornecimento de produtos e outros pactos, com prazo de 42 (quarenta e dois meses), cuja vigência expirou em meados de 2018.

Aduz que, além das condições de aquisição e revenda de combustíveis, previu o contrato cláusulas relativas aos equipamentos típicos da atividade empresarial exercida, tais como tanques subterrâneos e bombas de abastecimento, que foram cedidos em comodato pela Agravada.

Alega que cumpriu integralmente as condições estipuladas e, em decorrência da pandemia do COVID 19, buscou rescindir a avença, com o intuito de passar a atuar como “posto bandeira branca”.

A agravada, nos termos contratuais, solicitou a retirada de todos os elementos identificadores da “bandeira” Ipiranga, devendo a agravante, ainda, proceder à desinstalação dos equipamentos e elementos de imagem cedidos em comodato, com entrega em sua sede, sob pena de pagamento de aluguel diário, além de acertar questões relativas à quitação de eventuais pendências financeiras.

No que pertine ao presente recurso, sustenta a agravante a impossibilidade de devolução dos tanques subterrâneos, considerando as implicações ambientais e a necessidade de alvará, além dos elevados custos que, além de tudo, causariam a paralisação de suas atividades.

Afirma que os tanques cedidos em comodato não possuem qualquer utilidade para a agravada, vez que vedada a sua reutilização pela resolução nº 273/2000 do CONAMA.

Pretende a aplicação do art. 480 do CC, alterando o modo de execução do contrato, com a conversão da obrigação em pecúnia.

Argumenta também que a incidência da cláusula originariamente prevista, de pagamento de aluguel pela utilização dos tanques enquanto não restituídos, é excessivamente onerosa, atingindo montante superior ao próprio valor de mercado do bem.

Requer, ao final, o deferimento da antecipação de tutela para determinar à agravada que se abstenha de exigir a devolução dos tanques cedidos em comodato, bem como se abstenha de cobrar multa diária e/ou aluguel diário, até que seja proferida a decisão final, mesmo que o contrato de bandeira e seus acessórios estejam encerrados.

Através da decisão id. 1241463 o pleito antecipatório restou indeferido.

Contrarrazões – id. 2880590 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, consoante relatado, o presente recurso desafia decisão que indeferiu o pleito antecipatório, no sentido de que a agravada se abstenha de exigir a restituição dos 03 tanques de combustíveis mesmo após o encerramento do contrato entabulado entre as partes.

Como destacado no momento da análise liminar, o contrato livremente pactuado expressamente consignou as obrigações das partes nos casos de resolução contratual, incumbindo à agravante a devolução dos bens recebidos em comodato, sob pena de arcar com o pagamento de aluguel diário.

Neste caso, é possível verificar que o contrato vinha sendo fielmente cumprido pelos contratantes, passando a transcorrer por prazo indeterminado e com a devida aquisição da galonagem total de combustíveis.

Não obstante, a Agravante manifestou-se pela rescisão da avença, tendo como fundamento o cenário pandêmico e a elevada onerosidade do vínculo.

E, como já venho me manifestando em processos que buscam flexibilizar a força vinculante dos contratos em decorrência da pandemia do COVID-19, incumbe ao Magistrado analisar com cautela os casos levados ao Judiciário.

Isso porque a realidade atual não pode ser interpretada como evidência, ipso facto, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, devendo ser observada a peculiaridade do caso concreto.

Inclusive, sobre os termos contratuais, convém lembrar que a recente Lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, nos seguintes termos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Tudo a corroborar a máxima do pacta sunt servanda, regra matriz que prevê a força obrigatória do contrato, além de sua função social, no sentido de conservar ao máximo os negócios pactuados e a autonomia privada, conforme Enunciado n. 22 da I Jornada de Direito Civil: "a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas".

Sob tal enfoque, não vislumbro elementos suficientes à reforma da decisão, vez que a Agravante, desde o início da relação, tinha ciência de que os bens deveriam ser devolvidos ao final da avença.

Vale dizer, ao optar pela rescisão, entendo que não se mostra possível obrigar o credor a receber prestação diversa, não obstante a alegação de inutilidade dos tanques cedidos em comodato por força de resolução do CONAMA.

Do mesmo modo, revela-se prematuro o pleito de afastamento da cláusula contratual que prevê o pagamento de aluguel pela utilização dos tanques, sendo a contraprestação pactuada pelas partes exatamente para os casos de encerramento do contrato de bandeira e seus acessórios.

Também não verifico, no âmbito de cognição inerente ao recurso, a alegada onerosidade excessiva sustentada pela autora/agravante, capaz de impedir a manutenção da avença, cuja matéria deverá ser oportunamente sopesada pelo Juízo a quo, à luz do contraditório e ampla defesa, juntamente com a alegação de eventual impossibilidade de cumprimento da cláusula de rescisão por questões ambientais.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL – DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS – DEVOLUÇÃO DOS TANQUES – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O CREDOR A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA - IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE RESCISÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1. O contrato livremente pactuado expressamente consignou as obrigações das partes nos casos de resolução contratual, incumbindo à agravante a devolução dos bens recebidos em comodato, sob pena de arcar com o pagamento de aluguel diário.

2. A realidade atual não pode ser interpretada como evidência, ipso facto, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, devendo ser observada a peculiaridade do caso concreto.

3. Ao optar pela rescisão, não se mostra possível obrigar o credor a receber prestação diversa, não obstante a alegação de inutilidade dos tanques cedidos em comodato por força de resolução do CONAMA.

4. Revela-se prematuro o pleito de afastamento da cláusula contratual que prevê o pagamento de aluguel pela utilização dos tanques, sendo a contraprestação pactuada pelas partes exatamente para os casos de encerramento do contrato de bandeira e seus acessórios.

5. Não se verifica, no âmbito de cognição inerente ao recurso, a alegada onerosidade excessiva sustentada pela autora/agravante, capaz de impedir a manutenção da avença, cuja matéria deverá ser oportunamente sopesada pelo Juízo a quo, à luz do contraditório e ampla defesa, juntamente com a alegação de eventual impossibilidade de cumprimento da cláusula de rescisão por questões ambientais.

6. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.